Tribunal: TJSP
Processo: 2231761-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
Registro: 2020.0000067249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231761-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SILVIA
MANCINI, são agravados UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL, FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELECOMUNICAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IESP, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU LTDA IESB,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS MULTIMERCADO UNP, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
VOTO No: 29619 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2231761-70.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVIA MANCINI
AGRAVADOS: UNIESP S/A E OUTROS
COMARCA: FORO DE BAURU
JUIZ: JAYTER CORTEZ JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos
necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva
hipossuficiência de recursos não comprovada. Revogação dos
benefícios mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 52/53 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por dano material e moral, julgou procedente a impugnação
apresentada pela parte agravada e revogou os benefícios da assistência
judiciaria concedidos anteriormente ao agravante sob o fundamento de que:
“(...) de uma análise de sua declaração de renda, e dos extratos bancários
que vieram aos autos, observa-se a existência de caderneta de poupança,
com cifras superiores a R$ 25.000,00, valores depositados e transferidos
para sua conta corrente, que não correspondem a salário, além de ser sócia
de empresa do ramos de representações, os quais demonstram outra
realidade financeira, que desmerece a afirmação de pobreza. (...)”, e
determinou o recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
processo, nos termos do art. 102, § único do CPC.
A agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a manutenção da benesse outrora concedida, eis que não
possui condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu
sustento e de sua família. Aduz suficiência na declaração de hipossuficiência
para o deferimento da justiça gratuita requerida. Argui que o indeferimento da
benesse constitui óbice ao seu acesso à justiça. Busca a reforma do decisum e
o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, deferido a concessão de
efeito suspensivo (fl. 136/137). Contraminutas às fls. 141/146 e 149/161.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É do comando constitucional, art. 5o, inc. LXXIV, que seja
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos.
É certo também que o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil estabelece ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de
pobreza apresentada por pessoa natural.
Contudo, vale ponderar que tais dispositivos devem ser
harmonizados ao contexto fático apresentado nos autos, expurgando-se do
benefício àqueles que não revelam efetiva necessidade do favor estatal, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
que presunção da recitada declaração não pode ser tida como absoluta.
A caracterização da insuficiência econômica, necessária para a
concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da
natureza e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das
despesas elencadas no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/151.
Assim, a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa, de modo que se o juiz tiver fundadas razões e os elementos trazidos
aos autos forem suficientes para não se dar crédito à declaração de
miserabilidade, o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido.
Sem esse filtro, necessário para atender os realmente
necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada do benefício, em
favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando desnecessariamente o
1 1 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que dela necessitam.
Ressalte-se que, nos casos em que o julgador não tiver
elementos suficientes para conceder o benefício, é seu dever intimar a parte e
oportunizar a apresentação de outros documentos, a fim de afastar a suspeita
de que não preenche os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do
CPC/15: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, há elementos suficientes para se afastar a presunção
de pobreza alegada pela agravante.
Não obstante a recorrente ter afirmado que não possui
condições financeiras suficientes para arcar com os encargos processuais sem
o prejuízo de seu sustento e de sua família, o julgador verificou, diante do
contexto fático apresentado, que referida declaração não convergia com a
realidade financeira dela.
Depreende-se que a alegada incapacidade financeira não se
coaduna com as informações contidas no extrato bancário da Sra. Silvia, (fls.
20/25) , que demonstrou possuir em outubro/2019 saldo de R$ 2.624,75,
situação que não se amolda a condição de miserabilidade alegada. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
disso, acostou às fls. 29/32 extrato do imposto de renda do exercício de 2019,
em que auferiu anualmente R$ 25.284,36.
Não bastasse, como enfatizado pelo Juízo de origem (...) de
uma análise de sua declaração de renda, e dos extratos bancários que vieram
aos autos, observa-se a existência de caderneta de poupança, com cifras
superiores a R$ 25.000,00, valores depositados e transferidos para sua conta
corrente, que não correspondem a salário, além de ser sócia de empresa do
ramo de representações, os quais demonstram outra realidade financeira,
que desmerece a afirmação de pobreza. Antes de se pretender dificultar o
acesso à justiça, busca-se resguardar o interesse público que acerca o
regular recolhimento das taxas e custas processuais devidas em prol da
Fazenda Pública. Em tal contexto, e sem se olvidar a capacidade econômica
para contratar advogados particular, que embora isoladamente não infirme
a afirmação de pobreza mas é elemento a ser somado aos demais carreados,
força é convir que a parte impugnada não faz jus ao benefício, que deve ser
revogado (...).
Destarte, diante da situação fática apresentada pela recorrente,
deve ser mantida na íntegra r. decisão agravada, a qual revogou a benesse.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores,
que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2231761-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29619 kfl
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator